Tribunal: TJES
Processo: 5025507-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025507-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALGAR TELECOM S/A
RECORRIDO: EDER FERREIRA LIMA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA APÓS PORTABILIDADE DO SERVIÇO DE
INTERNET
E TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RETIRADA DO
MODEM
DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00).
APLICAÇÃO TAXA SELIC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025507-02.2022.8.08.0035

Recorrente: ALGAR TELECOM S/A

Recorrido: EDER FERREIRA LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 8348108).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALGAR TELECOM S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:

a)
preliminarmente, ausência de interesse de agir, ao argumento de que o recorrido jamais lhe acionou administrativamente a fim de resolver amigavelmente o conflito;
b
)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
legalidade da cobrança da multa de fidelização – expressa previsão contratual

e rompimento antecipado da avença;
d)
que o recorrido foi cientificado quanto a fidelização da nova contratação realizada, bem como dos valores cobrados pelo
modem
e pela multa contratual em caso de cancelamento, expressando o seu consentimento (gravação telefônica disponibilizada nos autos);
e)
ausência de comprovação do fato constitutivo pelo recorrido;
f)
que não é cabível indenização por danos morais,
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais;
g)
que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre eventual indenização por danos morais deverão ter como termo inicial a data em que for publicada a r. sentença na qual for fixada.

Inicialmente, não vislumbro o acolhimento da preliminar arguida pela parte recorrente, isso porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] a legislação não impõe a tentativa de resolução amigável como condição da ação, portanto, a autora apenas exerceu seu direito de ação conforme lhe assegura o artigo 5º,XXXV da Constituição Federal”
(
sic
– ID 8348089, negritei).

Quanto ao mérito, verifico que o
cerne da presente lide prende-se a apurar se a empresa recorrente deve ser compelida ao cancelamento da cobrança da multa fidelizatória e taxa referente ao
modem,
em razão da portabilidade do contrato de telefonia e
internet
de titularidade da parte recorrida para outra operadora de telefonia, bem como se é cabível indenização por danos morais.

Em que pese as alegações da recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a evidente abusividade das aludidas cobranças (multa fidelizatória e valor do
modem),
decorrente da portabilidade operada pela parte recorrida.

No caso em exame, o que verifico é que a parte recorrida, após a renovação do plano contratado (de telefonia e
internet)
, acreditou não existir mais qualquer período de carência a fim de justificar a cobrança da multa fidelizatória, sendo surpreendida posteriormente com a cobrança da indigitada multa, ao migrar para outra operadora de telefonia.

Além do mais,
“[...] O áudio anexado pela ré
(em que sequer há especificação de data)
não trata da portabilidade realizada pelo autor, mas sim de alteração do plano e renovação de contrato.
A requerida não comprovou que tenha fornecido ao autor informações adequadas quanto aos impactos da portabilidade, descumprindo seu ônus probatório”
(
sic
– ID 8348089, negritei).

Desse modo, evidenciada a abusividade da conduta perpetrada pela parte recorrente, torna-se indevida a cobrança da taxa de
modem
e multa decorrente da portabilidade do serviço contratado, razão pela qual o efetivo cancelamento do débito cobrado constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau.

Em relação aos prejuízos extrapatrimoniais, é sabido que
a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre o
quantum
estabelecido a título de danos morais, conforme entendimento consolidado, o montante fixado deverá ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALGAR TELECOM S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para determinar que o
quantum
arbitrado a título de danos morais deve ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)